Tribunal: TJPA
Processo: 0910598-88.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0910598-88.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SELMA DINIZ DIAS DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDORA APOSENTADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal aposentada à conversão em pecúnia de oito períodos aquisitivos de licença-prêmio não gozados nem contados para aposentadoria, acumulados entre 1992 e 2016. Ação proposta em 2023, após a aposentadoria ocorrida em 14/10/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída nem computada para aposentadoria de servidora inativa; (ii) verificar se há previsão legal que sustente ou obste tal indenização; (iii) analisar a incidência da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial do prazo prescricional, conforme fixado no Tema 516 do STJ, é a data da aposentadoria, não havendo prescrição no caso concreto.

4. Ainda que a legislação municipal não preveja expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia, o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa por parte da Administração.
5. A impossibilidade de fruição da licença por conveniência do serviço público gera direito à indenização, conforme precedentes do STF (Tema 635) e STJ (Tema 1086).
6. O direito à conversão em pecúnia tem natureza indenizatória e visa recompor vantagem funcional suprimida, não se tratando de acréscimo remuneratório, mas de compensação pela prestação de serviço não compensada.

7. Os documentos constantes dos autos demonstram a existência de oito períodos aquisitivos de licença-prêmio não usufruídos pela servidora à época da aposentadoria, autorizando a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem computada para aposentadoria, por servidor público inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2. O prazo prescricional para a cobrança da indenização inicia-se na data da aposentadoria, nos termos do Tema 516/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0910598-88.2023.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do

recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Cobrança de Licença-Prêmio nº 0910598-88.2023.8.14.0301
, ajuizada por
SELMA DINIZ DIAS DE ASSIS
, em face do referido ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, servidora pública municipal aposentada em 14/10/2020, no cargo de Professor Pedagógico, objetiva o pagamento de valores correspondentes a licenças-prêmio não gozadas ao longo de sua vida funcional.

Afirma ter direito à conversão em pecúnia de 8 períodos aquisitivos de licença-prêmio, totalizando 16 meses de afastamento não usufruídos, acumulados entre junho de 1992 e junho de 2016.

Alega que sempre exerceu suas funções sem qualquer falta injustificada e que a legislação municipal (Lei n.º 5.810/94, arts. 98 e 99) assegura ao servidor público a licença de 60 dias após cada triênio de exercício.

Requer a conversão do benefício em indenização, sustentando que, por estar aposentada, já não pode mais usufruí-lo, sendo indevido o enriquecimento sem causa pela Administração.

O Município apresentou contestação, na qual sustentou a inexistência de direito adquirido à conversão em pecúnia da licença-prêmio, por ausência de previsão legal, e ainda apontou a prescrição do pleito, eis que decorridos mais de cinco anos entre a conclusão dos períodos aquisitivos e o pedido de conversão em pecúnia.

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito do servidor à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos, condenando o ente público ao pagamento da indenização correspondente, devidamente corrigida e acrescida de juros legais.

Irresignado, o Município de Belém interpôs a presente Apelação Cível sustentando que a decisão viola o princípio da legalidade, pois inexiste norma municipal autorizando tal conversão. Alega que a Lei Municipal n.º 7.502/90, que trata das licenças-prêmio, não prevê essa possibilidade, sendo que, mesmo antes da revogação do art. 114, apenas a contagem em dobro era permitida. Defende que, por não haver autorização legal expressa, o pagamento seria ilegítimo e configuraria violação ao art. 37 da Constituição Federal.

Argumenta ainda que a servidora teve oportunidade de usufruir as licenças durante sua vida funcional, e que não há prova de que a Administração tenha negado ou impedido seu gozo, afastando, assim, a alegação de enriquecimento ilícito.

Conclui que o pagamento pleiteado pela autora carece de suporte jurídico e orçamentário, pleiteando, por fim, a reforma da sentença e a improcedência da demanda.

Em Contrarrazões, a autora/apelada pugna pela manutenção da sentença, reafirmando o direito à indenização dos períodos de licença-prêmio não usufruídos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público destacou a inexistência de interesse público qualificado, deixando de intervir no mérito, por se tratar de demanda de natureza individual e patrimonial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia gira em torno da possibilidade jurídica de conversão em pecúnia de licenças prêmios não gozadas por servidora pública aposentada, cujo vínculo funcional com o Município de Belém já se extinguiu.

Inicialmente, cabe destacar que a autora foi aposentada em 14/10/2020 conforme Portaria constante nos autos (ID. 25306240), ao passo que a Ação de Cobrança foi proposta em 08/12/2023.

Como já assentado na jurisprudência pátria, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, sendo que, com relação a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 516, que fixou a seguinte tese:

A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Portanto, tendo a autora interposto ação dentro do prazo quinquenal após a aposentadoria, não há que se falar em prescrição do seu direito a conversão em pecúnia das licenças não gozadas.

Pois bem. O Município, em síntese, sustenta a inexistência de autorização legislativa para a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, defendendo que tal pretensão afrontaria o princípio da legalidade, previsto nos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como a Lei Municipal nº 7.502/90. Fundamenta, ainda, que não há previsão estatutária local acerca da conversão, asseverando que, por se tratar de direito de índole estatutária, a ausência de previsão específica impossibilitaria o deferimento da verba indenizatória.

O art. 114 da Lei Municipal nº 7.502/90 estabelece, de fato, que a licença-prêmio será concedida mediante requerimento do servidor, observando-se a conveniência do serviço. Ocorre que, uma vez reconhecido administrativamente o direito à licença e impossibilitado seu usufruto por necessidade do serviço, não se pode admitir que o servidor simplesmente perca tal vantagem, frustrando-se o comando legal de premiação à assiduidade e à dedicação funcional.

O princípio da legalidade (art. 37, caput, CF) não pode ser invocado para legitimar omissões estatais que resultam no esvaziamento de direitos adquiridos. Pelo contrário, a supremacia do interesse público exige da Administração a observância da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, impedindo que o ente público, ao impedir o gozo do benefício, se beneficie da própria torpeza, apropriando-se de período laborado sem qualquer compensação.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1881283/RN, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Em mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635, reconheceu o direito ao servidor público inativo, de conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa, decisão esta que sincroniza ao pleito que ora se discute. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

O direito à indenização pela licença-prêmio não gozada decorre, em verdade, da impossibilidade de fruição por ato da própria Administração, que deve responder, de modo objetivo, pelos prejuízos ocasionados ao servidor em virtude de conduta omissiva.

A ausência de previsão expressa de conversão em pecúnia não significa autorização para o Estado reter, sem compensação, a vantagem funcional conquistada pelo servidor, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito da Administração.

No caso dos autos, a análise dos documentos que instruem a petição inicial, especialmente do Levantamento de Licenças formalizado junto à Secretaria Municipal de Educação (ID. 25306224 - Pág. 2), a servidora possuía 8 (oito) períodos aquisitivos, totalizando assim, 16 (dezesseis) meses de licenças-prêmios não gozadas, no momento de sua aposentadoria.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia configura medida de mera recomposição patrimonial, com nítido caráter indenizatório, não se tratando de acréscimo remuneratório, mas de restituição por direito frustrado durante a atividade funcional, cuja fruição restou inviabilizada por conveniência da Administração.

Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença de origem, a qual, com acerto, reconheceu o direito da apelada à indenização decorrente da conversão dos períodos de licença-prêmio não usufruídos em pecúnia, sobretudo diante da presunção de que a fruição do benefício foi obstada por necessidade do serviço.

A decisão recorrida encontra respaldo não apenas na legislação local e nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, mas também na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta qualquer mácula ou ilegalidade no julgamento de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença que reconheceu o direito à indenização pela licença-prêmio não gozada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025